Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-08.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003126-08.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILENE SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 696.135.751-20 (RECORRENTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003126-08.2021.811.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra

Parte Recorrente:
Banco do Brasil S/A e Rosilene Soares do Nascimento

Parte Recorrida:
Banco do Brasil S/A e Rosilene Soares do Nascimento

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/08/2022

Ordem na pauta: 77

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONTESTADAS PELA CONSUMIDORA - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
DANO
MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuida-se de recursos interpostos por ambas as partes ante sentença de procedência que declarou inexistente o débito discutido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A parte autora ajuíza ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que possui conta salário com o banco demandado, e que na data de 10/10/2020 verificou que usaram seu cartão para realizar 50 (cinquenta) transações que desconhece, no valor de R$ 3,99 (três e noventa e nove) cada, e que posteriormente teve seus dados negativados no valor de R$ 1.599,64 (mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

3.

Sustenta, ainda, que ao entrar em contato com o banco foi informada que o cartão seria cancelado e que seu nome seria retirado dos cadastros de inadimplentes, porém não houve a solução do imbróglio de forma administrativa.

4.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a majoração do valor fixado a título de danos morais, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Já a ré requer a reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, ao argumento de que não houve responsabilidade civil da instituição financeira no presente caso, uma vez que a parte autora somente questionou as transações após o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido contratualmente.

6.

Da análise dos autos, observo que o reclamado não trouxe qualquer documento capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegar ausência de sua responsabilidade.

7.

Neste caso, a falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco demandado ficou devidamente demonstrada, pois a parte autora, no momento em que tomou conhecimento da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, entrou em contato com o requerido e contestou as aludidas transações cobradas em seu cartão de crédito, conforme números de protocolos anexos ao id.

117936466.

8.

Desse modo, no caso dos autos, não pertine a alegação da instituição bancária de transcurso de prazo para as reclamações administrativas, inclusive porque, assim que a autora/recorrente tomou conhecimento da situação, providenciou contato com a instituição financeira.

9.

O cerne deste caso, portanto, é o nível de segurança ou tecnologia supostamente embutidos nos serviços de cartão de crédito oferecidos pelo banco demandado. O que se deve ter em destaque é a demonstrada vulnerabilidade dos sistemas internos de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas, as quais destaque-se, apenas pela quantidade de transações realizadas em curto espaço de tempo, já serviriam de alerta para que o banco agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

10.

Aplica-se ao presente caso a Teoria do Risco do empreendimento, uma vez que pelo fato de o banco recorrente exercer atividade que visa lucro, deve suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

11.

Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ, aplicável à espécie, preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

Recursos conhecidos e desprovidos.

15.

Em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais
pro rata
, sendo cada uma responsável pelo pagamento de honorários advocatícios, estes que ora fixo em 15%, sobre o valor da condenação, em favor do respectivo patrono da parte adversa (art. 86 do CPC), suspensa a exigibilidade em caso de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022